Tribunal: TJDFT
Processo: 0760919-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa. Juizado especial da fazenda pública. direito administrativo. código de trânsito brasileiro. notificação de penalidade. prazo em curso. nulidade do auto de infração não verificada. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 64838697).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a regularidade da autuação do recorrente por infração de trânsito, notadamente em razão da inexistência de notificação, em afronta ao devido processo legal. O recorrente sustenta que não recebeu as notificações para apresentação de defesa prévia, de modo que os atos administrativos devem ser anulados.
III. Razões de decidir
4. O recurso do autor não ofende o princípio da dialeticidade, uma vez que apresenta impugnação aos fundamentos da sentença recorrida, bem como permite compreender as razões do inconformismo do apelante.
5. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que foi lavrado o auto de infração YE02266509, por infração ao art. 165-A do CTB, durante fiscalização em 02/06/2024, às 17h54, ocorrida em DF 475. KM 04 KM 04 SENTIDO CRESCENTE (ID 64838682 - Pág. 8).
6. No procedimento de aplicação de multa de trânsito é exigida a notificação do infrator por duas oportunidades, sendo a primeira a notificação da autuação para possibilitar a defesa prévia e, posteriormente, a notificação da penalidade aplicada, com possibilidade de interpor recurso, tudo nos termos do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e da Súmula 312 do STJ. Em reforço, os atos administrativos possuem o atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são considerados verdadeiros até que se prove o contrário. Assim, em virtude desse poder administrativo, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao administrado a responsabilidade de comprovar eventuais nulidades nos atos da Administração Pública. Outrossim, é importante mencionar que os atos administrativos emitidos pelo DER/DF, no exercício de seu poder de polícia, possuem presunção de legalidade. Isso ocorre porque os princípios da legalidade e moralidade são fundamentais em toda a Administração do Estado.
7. No caso dos autos, o autor relata que não houve notificação na forma preconizada pela lei. Todavia, no que se refere à tal notificação, deve-se observar o ditame estabelecido no Art. 282, §6o, que dispõe: O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado: I - no caso das penalidades previstas nos incisos I e II do caput do art. 256 deste Código, da data do cometimento da infração; II - no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa.
8. No caso em análise, a infração ocorreu em 02/06/2024 e a notificação da autuação foi realizada em 03/06/2024 (ID 64838682 - Pág. 8). Neste contexto, de acordo com a Deliberação no 186, de 26 de março de 2020, do CONTRAN, para a contagem do prazo de trinta dias mencionado no art. 281, parágrafo único, II, do CTB, a expedição é considerada a partir da inclusão da notificação no sistema informatizado do órgão autuado, prazo este que foi respeitado pela parte ré. Além disso, verifica-se que ainda não se esgotou o prazo de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido para a notificação de penalidade. Portanto, foram cumpridos os prazos para a emissão das notificações de autuação e imposição de multa, não havendo motivos para considerar nulo o auto de infração contestado.
9. Em arremate, o etilômetro ALCOLIZER LE5 22001663 conta com aprovação e certificação pelo INMETRO, as quais podem ser devidamente aferidas no sítio eletrônico do Instituto.
10. Incabível a condenação do recorrente por litigância de má-fé quando não incidem as hipóteses do art. 80 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
12. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CTB, art. 282.